Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. DUAS VEZES. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. AUTOR PADRASTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE (LAUDO PERICIAL). CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando já estabelecida neste patamar na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em ausência de provas, atipicidade da conduta ou relativização da vulnerabilidade da vítima (13 anos de idade), quando comprovados os efetivos abusos sexuais perpetrados por seu padrasto, o que resultou em gravidez.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, para dirimir qualquer controvérsia sobre o tema, aprovou a sua súmula 593, a qual estabelece o seguinte: “O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento”.
4. Comprovado nos autos que a vítima era enteada do acusado, e que uma das conjunções carnais resultou em gravidez, correta a incidência das causas de aumento dos artigos 226, inciso II, e 234-A, inciso III, ambos do Código Penal.
5. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente do estado psíquico, de alcoolismo crônico ou outra causa - depende de prova pericial, hábil a atestar que o réu padece da enfermidade e era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
6. Eventual embriaguez ou uso de entorpecentes de forma voluntária não afasta dolo da conduta ou a culpabilidade criminosa, ao passo que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou entorpecente a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
7. Não há falar em afastamento da continuidade delitiva quando a vítima relatou de forma consoante e concatenada, com riqueza de detalhes, a prática de dois episódios de conjunção carnal, em dias diversos, o que foi corroborado pelos relatos de sua genitora.
8. Não há falar em alteração do regime aberto, quando imposto em razão de expressa disposição legal, diante do “quantum” da pena fixado (artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal).
9. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
10. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo em razão da reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.